Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-02.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001514-02.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), TARCIANE GONCALINA DE MORAES MARTINS - CPF: 034.853.161-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE POCONÉ
. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. GRUPO 1-A
(PORTARIA 1.554/2013-MS, art. 5º, III
). COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INDISPENSABILIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Agravo de Instrumento, em desfavor da decisão de id. 163410399, na reclamação nº 1051153-35.2024.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que deferiu medida de urgência (
obrigação ao Estado e Município
), para o fornecimento de medicamento “OMALIZUMABE” (
XOLAIR
), pertencente ao Grupo 1-A
(Portaria 1.554/2013-MS, art. 5º, III – elevado impacto financeiro), de aquisição exclusiva pelo Ministério da Saúde, independentemente de haver registro Anvisa e previsão na lista RENAME/SUS, o que levaria à necessária participação da União no feito.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
a)
incompetência do juízo, ante a necessária participação da União no polo passivo [STF: Tutela provisória incidental no RE 1.366.243 (Repercussão Geral Tema 1234) e RE 866.178- ED (Repercussão Geral Tema 793)];
b)
ausência de urgência/emergência, com obediência aos prazos de 100 (cem) dias (consultas e exames) e 180 (cento e oitenta) dias (cirurgias e tratamentos). (Tema 350/STF (RE-631240), arts. 17, 330, III e 485, VI, do CPC, art. 22 da LINDB, Enunciados nº 93, 76 e 84 das Jornadas de SAÚDE/CNJ e Enunciado nº 11 do Comitê de SAÚDE/TJMT);
c)
valor da causa discrepante com o objeto pretendido (STF/RE 666.094 - Repercussão Geral Tema 1033);
d)
responsabilidade subsidiária do Estado (Tema 793/STF e Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas da SAÚDE/CNJ);
e)
medicamento de uso contínuo, com necessidade de prescrição trimestral (Enunciados 2, 15 e 32 das Jornadas da SAÚDE/CNJ);
f)
eventual bloqueio de valores, vinculados à liberação gradual e mediante prestação de contas (Enunciados 55 e 55 das Jornadas da SAÚDE/CNJ);
g)
impertinência de aplicação de multa diária (Arts. 4º e 829, § 2º, do CPC. Precedentes do TJMT e da Turma Recursal de Mato Grosso [(N.U1002950-03.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021) e (N.U1005834-81.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIODOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)]. Enunciado 74 das Jornadas de SAÚDE/CNJ);
h)
diminuição do valor da multa aplicada [Art. 537 do CPC e precedente obrigatório do STJ - (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)];
i)
fixação de prazo para atendimento de 3 (três) meses em caso de licitação e de 15 (quinze) dias para aquisição direta (Art. 537 do CPC, art. 22 da LINDB, Enunciados 76 e 84 das Jornadas de SAÚDE/CNJ, art. 37, XXI, da Constituição e Lei 14.133/2021).

O(s) Agravado(s) não apresentou(aram) resposta(s).

O(A) representante do Ministério Público Estadual, opinou pela improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- fundamentos do recurso.

A matéria fática em debate na origem, revela a indispensabilidade da instrução processual, afastando a possibilidade de antecipação de mérito.

Assim, presente a demonstração, de plano, da ocorrência das causas justificadoras da medida de urgência, viável a pretensão recursal.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE NOVA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO –
REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CLAUDENETE SANTANA NUNES em face da decisão prolatada pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos nº 1077604-34.2023.8.11.0001, objetivando que o ente público Agravado procedesse à reconvocação da Agravante, para que tomasse posse no cargo de Especialista em Desenvolvimento Social: Perfil Pedagogo, para o qual foi aprovada em concurso público. 2. Imperioso aguardar o desdobramento da instrução processual para melhor avaliação do direito defendido. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJMT – 3ª TR – RI nº 1000026-12.2024.8.11.9005 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 01/04/2024 - DJE 05/04/2024). Grifei.

E mais, a questão sobre a incompetência absoluta dos Juizados Especiais é matéria que pende de apreciação na origem, tudo a justificar o deferimento da pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para tornar definitiva a liminar recursal.
b)
Sem custas e honorários, nesta fase.
c)
Preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024